Tribunal: TJDFT
Processo: 0748200-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL. SEGURO SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E DEVER DE RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. VALOR DO DÉBITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. OBSERVÂNCIA AO JULGADO EXEQUENDO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADO INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação apresentada alegando excesso de execução e homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial.

2. Contemplando o título judicial exequendo a obrigação da ré/agravante em restituir à autora/agravada, na forma simples, os valores cobrados indevidamente com relação ao reajuste das mensalidades do Contrato Coletivo de Plano de Saúde por Adesão, praticado no ano de 2019, e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, os valores objeto do Cumprimento de Sentença devem estar de acordo com a condenação imposta.

3. Demonstrado pela Contadoria Judicial que foram seguidos os parâmetros estabelecidos no provimento judicial exequendo, tendo os cálculos que apuraram o valor devido sido devidamente homologados, não há que se falar em reforma da decisão homologatória.

4. Diante da falta de demonstração do alegado intuito meramente protelatório, não merece acolhimento o pedido formulado em contrarrazões de aplicação de multa por litigância de má-fé em face da interposição de recurso.

5. Recurso conhecido e desprovido.